Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFERTA DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. “FEIRÃO SERASA LIMPA NOME”. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. Oferta de renegociação de dívida por meio da plataforma “Feirão Limpa Nome”, da Serasa Experien S/A, não induz negativação do nome do consumidor.
II. O “Feirão Serasa Lima Nome” contempla dívidas negativadas e dívidas que ainda não geraram negativação (“contas atrasadas”), de maneira que o simples registro de proposta de pagamento não acarreta, em si mesmo, dano moral passível de compensação pecuniária.
III. Apelação desprovida.